Tribunal: CARF
Processo: 10980.000900/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000900/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.221 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
MANOEL ANTONIO DELATRE BONFIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ITR. SUJEIÇÃO PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO
LANÇAMENTO.
RESPONSABILIDADE
DO
ALIENANTE.
POSSIBILIDADE.
A transferência da propriedade do imóvel em data posterior à ocorrência do
fato gerador do imposto não exime o proprietário anterior do pagamento do
imposto a que estava sujeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração referente ao imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) do imóvel “Colônia Mandury Lote no 10 – NIRF 3678622-5”, referente a:
a) Falta de comprovação da área de preservação permanente declarada;
b) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000900/2011-85
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000900/2011-85

O auto de infração foi lavrado em 25/03/2011, constando dos autos comprovante
de rastreamento dos Correios com data de entrega em 04/04/2011 (e-fl. 88)

Em sua impugnação (e-fls. 48-57), o contribuinte se limita a alegar ilegitimidade
passiva, vez que:
 Doou o imóvel em 27/03/2009;
 Os donatários tinham conhecimento dos débitos, conforme escritura de
doação

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 91-97) com a seguinte ementa:
Nulidade.
Não pode prosperar a alegação de nulidade do lançamento quando ausentes as hipóteses
do art. 59 do Decreto no 70.235/1972 e observados os requisitos contidos no art. 10 do
mesmo Diploma Legal.
Contribuintes do Imposto Territorial Rural - ITR.
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural, assim definido em lei.
Matérias Não Impugnadas - Áreas de Preservação Permanente, Reflorestamento e Valor
da Terra Nua.
Considera-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme legislação processual

Ciência do acórdão em 10/12/2012, conforme AR (e-fl. 203)

Recurso voluntário (e-fls. 26/12/2012), no qual o contribuinte reitera a
necessidade de sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Sujeição passiva
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000900/2011-85

O recorrente requer o reconhecimento da nulidade do lançamento e/ou sua
exclusão do polo passivo, tendo em vista ter doado o imóvel em 27/03/2009 (escritura pública de
doação juntada a e-fl. 20), portanto depois do fato gerador, mas anteriormente à ciência da
autuação, ocorrida em 27/04/2011.
A doação é fato incontroverso e dela teve ciência a fiscalização, que assim
fundamentou a constituição do crédito em nome do sujeito passivo:
Da análise dos documentos relacionados acima, verifica-se que na escritura de doação
foi apresentada a Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural emitida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Com base no exposto, e tendo em vista o disposto nos arts. 123, 130, 205 e 206 da Lei
no 5.172/66 foi mantido o sujeito passivo da obrigação tributária.

A DRJ manteve o lançamento com amparo na interpretação do art. 130 do CTN:
Da exegese do art. 130 do Código Tributário Nacional, extrai-se que os tributos que
tenham por materialidade incidências sobre imóveis, nas três modalidades típicas, quais
sejam a propriedade, o domínio útil ou a posse, acompanham tais bens, mesmo após a
transferência de titularidade. Se os tributos sobre essa propriedade tiverem sido
recolhidos, com prova no título de quitação, o adquirente se exime de responsabilidade
pelo pagamento dos mesmos. Porém, no caso aqui tratado, existe nos autos
comprovação de que a transferência do bem ocorreu com a existência de débitos sobre o
ITR, com os quais as novas adquirentes concordaram em quitá-los.
Os artigos ora mencionados não afastam a condição de contribuinte do alienante/doador
com relação aos tributos cujos fatos geradores ocorreram quando o mesmo ainda tinha a
propriedade do imóvel, da mesma forma que não definem em nome de quem deve ser
lançado o tributo em caso de sucessão

Correta a decisão de piso.
É irrelevante para o presente processo que na escritura de compra e venda conste
declaração das donatárias assumindo a responsabilidade por débitos: não é possível que
convenções particulares alterem a disposição legal.
O art. 130 do CTN visa responsabilizar o adquirente do imóvel pelos tributos
devidos antes da aquisição, o que não significa exonerar o proprietário anterior da obrigação.
Trata-se de norma destinada à garantia do crédito tributário, alcançando também o novo detentor
de patrimônio disponível para quitação do débito.
Como a responsabilidade dos sucessores aplica-se não só aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição, mas também aos constituídos
posteriormente, nos termos do art. 129 do CTN, o adquirente pode, para maior segurança na
aquisição do bem, exigir prova da quitação no momento da transferência. Nesse caso, a
disposição do art. 130 perde seu caráter de ônus real sobre o imóvel: constando do título a
apresentação de certidão negativa, o alienante fica sendo o único responsável pelo tributo,
mesmo já não estando mais com a propriedade do bem.
Assim, no caso de não haver a apresentação da prova de quitação no momento da
transferência, ambos, alienante e adquirente, permanecem na qualidade de devedores solidários
dos tributos relativos a fatos geradores ocorridos até a data da transferência. Precedente do
CARF:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000900/2011-85

ITR. SUJEITO PASSIVO.
São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR o proprietário,
o possuidor ou detentor a qualquer titulo de imóvel rural assim definido em lei, sendo
facultado ao Fisco exigir o tributo, sem beneficio de ordem, de qualquer deles.

Sustenta a Recorrente que, em 2004, o imóvel foi alienado ao Estado de Minas Gerais,
motivo pelo qual seria aplicável o artigo 130 do CTN, de acordo com o qual a
responsabilidade pelo pagamento do tributo seria exclusiva do novo adquirente.
Ocorre, todavia, que a melhor exegese do artigo 130 do CTN é no sentido de que o novo
titular do bem, que o adquire sem comprovação da quitação dos tributos imobiliários,
torna-se responsável solidário pelo débito
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 2101-00.604, de 28 de julho de
2010. Relator Conselheiro Alexandre Naoki Nishioka)

No mesmo sentido, transcreve-se parte de ementa relativa a acórdão do Superior
Tribunal de Justiça que, embora trate de IPTU, expõe o tema de forma didática (grifo nosso):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO
DE IMÓVEL APÓS O LANÇAMENTO. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE.
ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 130 DO CTN. SUB-
ROGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DISTINÇÃO
DO
REGIME
CIVIL.
EFEITO
REFORÇATIVO
E
NÃO
EXCLUDENTE.
PROTEÇÃO
DO
CRÉDITO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CAPUT COM O PARÁGRAFO ÚNICO E
DEMAIS DISPOSITIVOS DO CTN. (...)
(...)
3. Não procede a arguição de afronta ao art. 130 do CTN. É incontroverso que o fato
gerador do IPTU ocorreu antes da alienação do imóvel, de modo que eventual
incidência da norma de responsabilidade por sucessão não afasta a sujeição
passiva do alienante, conforme assentado pela jurisprudência do STJ (REsp
1.319.319/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp
1.087.275/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).
4. O caput do art. 130 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o seu parágrafo
único. Nenhuma dúvida de que a sub-rogação do parágrafo único não exclui a
responsabilidade do proprietário anterior à transferência imobiliária. Tal raciocínio há
de ser aplicado na sub-rogação do caput, devendo a interpretação sistemática prevalecer
sobre a isolada.
5. O parágrafo único do art. 130 do CTN ajuda não só a compreender o alcance e
sentido da sub-rogação do caput, cujo efeito tem caráter meramente aditivo e
integrador do terceiro adquirente sem liberação do devedor primitivo, como
reforça o regime jurídico específico do instituto tributário em relação à disciplina
estabelecida no Direito Civil. A sub-rogação do Direito Civil é no crédito e advém do
pagamento de um débito. A do Direito Tributário é no débito e decorrente do
inadimplemento de obrigações anteriores, assemelhando-se a uma cessão de dívida, com
todas as consequências decorrentes. Não há confundir a sub-rogação tributária com a
sub-rogação civil ante a diversidade de condições e, por conseguinte, de efeitos.
6. Importa assegurar que a sucessão no débito tributário seja neutra em relação ao
credor fiscal, cuja mudança pura e simples de devedor pode se dar em detrimento da
garantia geral do pagamento do tributo. O imóvel transferido não é o único bem a
responder pela dívida fiscal dele advinda. Consoante prescreve o art. 184 do CTN,
responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de
qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, excetuados unicamente os bens e
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000900/2011-85

rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Proteção parecida se encontra no
art. 789 do CPC/2015, c/c o art. 10 da LEF. A subtração de uma quantidade negativa
não equivale necessariamente à adição proporcional de uma positiva, pois o acervo
patrimonial que potencialmente responde pela dívida pode ser diverso e por isso não
passível de ser manietado por ato de vontade do devedor.
7. Para constatar a distorção basta cogitar de valores expressivos de IPTU
inadimplidos pelo titular da propriedade à época dos respectivos fatos geradores,
tendo ele diversos outros bens e ativos financeiros de maior liquidez passíveis de
responder de forma preferencial pela dívida. Caso a propriedade do imóvel que
originou os débitos fosse posteriormente alienada a um terceiro cujo único
patrimônio é o bem adquirido, e por declaração unilateral de vontade do sujeito
passivo pudesse ocorrer a substituição do devedor pelo adquirente e a exclusão da
responsabilidade do alienante, haveria evidente risco à efetividade do crédito
público e garantia da dívida. Ensejaria o instituto da sub-rogação tributária toda
sorte de blindagens, triangulações e planejamentos patrimoniais, de forma a
dificultar a satisfação do crédito fiscal e corromper a finalidade legal de sua
criação.
8. A correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com a característica não
excludente do parágrafo único, permite concluir que o objetivo do texto legal não é
desresponsabilizar o alienante, mas responsabilizar o adquirente na mesma obrigação do
devedor original. Trata-se de responsabilidade solidária, reforçativa e cumulativa
sobre a dívida, em que o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor
primitivo, sem a liberação ou desoneração deste.
9. A responsabilidade do art. 130 do CTN está inserida ao lado de outros dispositivos
(arts. 129 a 133 do CTN), que veiculam distintas hipóteses de responsabilidade por
sucessão, e localizada no mesmo capítulo do CTN que trata da responsabilidade
tributária de terceiros (arts. 134 e 135) e da responsabilidade por infração (arts. 136 a
138). O que há em comum a todos os casos de responsabilidade tributária previstos no
CTN é o fim a que ordinariamente se destinam, no sentido de propiciar maior
praticidade e segurança ao crédito fiscal, em reforço à garantia de cumprimento da
obrigação com a tônica de proteção do erário. O STJ tem entendido que os arts. 132 e
133 do CTN consagram responsabilidade tributária solidária, por sucessão, e o art. 135
ventila hipótese de responsabilidade de caráter solidário, por transferência.
10. Interpretação sistemática do art. 130 com os demais dispositivos que tratam da
responsabilidade tributária no CTN corrobora a conclusão de que a sub-rogação ali
prevista tem caráter solidário, aditivo, cumulativo, reforçativo e não excludente da
responsabilidade do alienante, cabendo ao credor escolher o acervo patrimonial
que melhor satisfaça o débito cobrado a partir dos vínculos distintos.
11. Não ilide essa conclusão o possível argumento de que o imóvel cuja propriedade
ensejou o crédito tributário fora alienado mais de quatro anos antes do ajuizamento da
execução fiscal, nem o de que o débito respectivo constou da escritura pública de
compra e venda e que houve proporcional abatimento no preço.
12. A uma, porque não é a ação de execução fiscal, tampouco a inscrição em Dívida
Ativa, o marco legal tributário definidor do sujeito passivo da dívida. O ato que
constitui o crédito tributário verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação,
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito
passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível, é o lançamento (art.
142, CTN). A alienação de que ora se cuida ocorreu após o fato gerador da obrigação
tributária e o respectivo lançamento, razão pela qual, uma vez notificado o sujeito
passivo, só pode ser alterado nas hipóteses estritamente estabelecidas no 149 do CTN.
13. A duas, porque o art. 123 do CTN assinala que "as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes". É da essência do Direito Tributário que o contribuinte seja
também obrigado a pagar o tributo, sem prejuízo da responsabilidade atribuída a
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000900/2011-85

sucessores ou terceiros. Convencionou-se em sentido diverso em contrato de compra
e venda de imóvel, mesmo registrado por escritura pública, que nenhum efeito
liberatório produz em relação ao ente público credor, que continua titular da
relação jurídica original, permanecendo idêntico o vínculo com o contribuinte
devedor. Nada impede que o proprietário de um imóvel transmita a propriedade
do bem a um terceiro e faça constar do respectivo contrato os débitos que o
comprador está assumindo. Disso não resulta a necessária e automática exclusão
da responsabilidade do alienante, que continua jungido ao cumprimento forçado da
obrigação, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo aqueles legalmente
impenhoráveis (art. 184, CTN, c/c os arts. 789 do CPC/2015 e 10 da LEF).
14. A três, porque eventual estipulação negocial de abatimento no preço dos
tributos atrasados consubstancia res inter alios acta, a se resolver exclusivamente
no plano interno da relação entre os contratantes, sem nenhuma projeção ou
repercussão externa, especialmente no direito tributário do credor. O princípio da
relatividade das convenções vincula apenas as partes que nelas intervieram. Causa
espécie alegação dessa natureza quando desde a exordial da Exceção de Pré-
Executividade a agravante se insurge contra a inclusão, no polo passivo, da adquirente
do imóvel. Se o débito a título de IPTU foi efetivamente registrado no contrato e
descontado do preço recebido pela alienação imobiliária, nenhum interesse
econômico, jurídico ou ético tem a agravante de resistir ao ingresso da compradora
nos autos da execução fiscal em curso. Ao revés, deveria pretender que a
adquirente quitasse imediatamente o débito inadimplido e cujo valor afirma ter
sido subtraído do preço, extinguindo, assim, qualquer discussão sobre a
remanescência da sua responsabilidade patrimonial na condição de sujeito passivo
originário. Seu comportamento, no sentido de defender os interesses da compradora,
inclusive alegando suposto óbice decorrente da Súmula 392/STJ, faz transparecer
atitude contraditória e fragiliza a tese de defesa já que a ela não aproveita. O propósito
revelador do interesse comum característico da responsabilidade solidária, no caso, é
confesso: obter a extinção da execução fiscal sem alteração do polo passivo para gerar
potencial prescrição do crédito tributário em relação ao qual alega ser parte ilegítima
(fl.5, e-STJ). Além da contradição e da falta de interesse manifestos, a intenção esbarra
no art. 18 do CPC/2015, consoante o qual "ninguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Carece a agravante
de legitimidade para defender interesse que nem sequer lhe pertence.
(...)
(AgInt no AREsp 942.940/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017)

Assim, o alienante/doador deve permanecer no polo passivo da obrigação
tributária.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000900/2011-85

Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital